Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-76.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito processual e do consumidor. Apelação cível. Inovação recursal. Contrato bancário. Débito em conta. Licitude. Cancelamento da Autorização. Possibilidade. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para cessação de descontos em conta corrente de parcelas mensais de contrato de empréstimo bancário.
2. Inovação recursal suscitada de ofício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos em conta autorizados por contrato podem ser cancelados e se essa revogação abrange os contratos anteriores à Resolução CMN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
4. Constitui flagrante inovação recursal a tese defensiva agitada apenas em apelação para a adequação dos descontos do contracheque e da conta corrente ao mínimo existencial previsto na legislação do superendividamento (Lei no 14.181/2021).
5. Os descontos autorizados em conta não podem sofrer restrições até que sobrevenha revogação pelo titular da conta, de acordo com a legislação vigente e jurisprudência consolidada.
6. Não há cogitar de retroatividade da Resolução CMN n. 4.790/2020, porém de efeitos da norma a partir do cancelamento da autorização. Logo, abrange os contratos anteriores à sua vigência.
IV. Dispositivo
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 4.790/2020; CC/2002, arts. 390, 397 e 398; CPC, arts. 342, 1.014 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.085, EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. em 5/5/2021; TJDFT, APC 2017.11.1.000624-9, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 11/07/2018, APC 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 3/7/2024, APC 0738576-46.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 04/07/2024, APC 0723588-60.2023.8.07.0020, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 27/03/2025 e APC 0744236-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 08/05/2025.